Tribunal: TJMT
Processo: 0000101-12.2014.8.11.0019
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000101-12.2014.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDERSON FUMAGALLI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 80.386.642/0001-00 (APELANTE), MAYARA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 445.977.428-32 (ADVOGADO), MARLUS JORGE DOMINGOS - CPF: 038.807.299-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - CPF: 004.791.269-33 (ADVOGADO), LAZARO FERNANDO ZONATTO - CPF: 017.891.961-67 (ADVOGADO), LAIS ALONSO GUIMARAES FUCHS - CPF: 044.149.309-28 (ADVOGADO), DANILO TENORIO DOS SANTOS - CPF: 054.541.041-08 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (APELANTE), SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO - CPF: 952.497.378-20 (APELANTE), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (APELANTE), CLEDI KASBURG DA SILVA - CPF: 442.150.100-04 (APELANTE), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (APELADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO - CPF: 952.497.378-20 (APELADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (APELADO), CLEDI KASBURG DA SILVA - CPF: 442.150.100-04 (APELADO), ANDERSON FUMAGALLI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 80.386.642/0001-00 (APELADO), CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - CPF: 004.791.269-33 (ADVOGADO), DANILO TENORIO DOS SANTOS - CPF: 054.541.041-08 (ADVOGADO), LAIS ALONSO GUIMARAES FUCHS - CPF: 044.149.309-28 (ADVOGADO), LAZARO FERNANDO ZONATTO - CPF: 017.891.961-67 (ADVOGADO), MARLUS JORGE DOMINGOS - CPF: 038.807.299-72 (ADVOGADO), MAYARA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 445.977.428-32 (ADVOGADO), CLEDI KASBURG DA SILVA - CPF: 442.150.100-04 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (APELANTE), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (APELANTE), SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO - CPF: 952.497.378-20 (APELANTE), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE, AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE
S
:

ANDERSON FUMAGALLI ADMINISTRA
ÇÃO
E PARTICIPA
ÇÕES
LTDA
.

JOSE CARLOS CANDIDO

SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO

OLAVO DEMARI WEBBER

CLEDI KASBURG DA SILVA

APELAD
OS
:

JOSE CARLOS CANDIDO

SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO

OLAVO DEMARI WEBBER

CLEDI KASBURG DA SILVA

ANDERSON FUMAGALLI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO POSTULANDO POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COBRANÇA DE CHEQUE.
CONTRATO DE
CESSÃO DE DIREITOS E OUTRAS AVENÇAS PARA
EXPLORAÇÃO
DE MADEIRA DECORRENTE
DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL. ERRO SUBSTANCIAL. DIFERENÇA SIGNIFICATIVA DA QUANTIDADE DE MADEIRA A SER EXPLORADA NA ÁREA EM COMPARAÇÃO COM
A
DESCRIT
A
NO CONTRATO.
RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS INDEVIDA. MONTANTE CONCERNENTE AOS CUSTOS DA EXPLORAÇÃO EFETIVADA E JÁ ADIMPLIDA PELOS RÉUS QUE NÃO SE CONFUND
E COM INVESTIMENTOS. CONSTATAÇÃO NO LAUDO
PERICIAL.
PEDIDO RECONVENCIONAL QUANTO À MADEIRA EXPLORADA E NÃO PAGA.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO PAGAMENTO QUANTO À QUANTIDADE DE MADEIRA DEVIDA. NOVAÇÃO PARCIAL SUBJETIVA PASSIVA. NOVOS DEVEDORES QUE ASSUMIRAM PARTE DA MADEIRA A SER EXPLORADA E PAGA AOS RECONVINTES. ANUÊNCIA EXPRESSA DAS PARTES.
BOA-FÉ OBJETIVA, VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E REGRAS DA NOVAÇÃO PREVISTAS NO CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA REFERENTE À CHEQUE SEM FUNDOS. ADITIVO CONTRATUAL POSTERIOR DE TRANSAÇÃO
EXTRAJUDICIAL QUANTO ÀS DÍVIDAS ANTERIORES E REMANESCENTES. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO PELO PAGAMENTO DE MULTA AMBIENTAL. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. PROVAS QUE DEMONSTRAM QUE A MULTA
DECORREU DE EXPLORAÇÃO INDEVIDA DE MADEIRA N
O IMÓVEL
OBJETO DO CONTRATO E EM PERÍODO NÃO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO. ÔNUS DE PROVAR FATO IMPEDITIVO NÃO DESINCUMBIDO PELA RECONVINDA. INDENIZAÇÃO POR D
ANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS À IMAGEM OU HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Dois recursos de apelação cível interpostos contra sentença que anulou contrato de exploração de madeira, determinou o pagamento de danos emergentes e lucros cessantes à autora, bem como condenou-a ao pagamento de multas ambientais e valores de madeira explorada não quitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão envolve: (1) a ocorrência de erro substancial na volumetria de madeira contratada, (2) a condenação ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes, (3)
a cobrança de
cheque sem fundos em reconvenção;
(4) a indenização por danos morais à pessoa jurídica; (5) a
responsabilidade pelo pagamento de multas ambientais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de erro substancial foi constatada com base em prova pericial, que apontou significativa divergência entre a volumetria contratada e a efetivamente disponível na área de exploração. Tal erro afetou a essência do contrato, nos termos dos
arts
. 138 e 139, I, do Código Civil.

4.
É devida à autora a indenização pelas perdas e danos decorrentes dos lucros cessantes, a ser contabilizada em fase de liquidação de sentença, com fulcro nos
arts
. 402, caput e 403, segunda parte, do Código Civil
.

5.
Os gastos no valor de R$ 1.171.604,25 não se enquadram à hipótese de dano por prejuízo efetivo, nos termos do art. 403 cumulado com o art. 927 do Código Civil, não se podendo, ainda, com fulcro no art. 373, I, do Código de Processo Civil,
e no
arts
. 422 e 884 do Código Civil,
presumir que o referido montante seria concernente a investimentos quanto à madeira que deixou de ser explorada pela autora em razão do erro substancial no negócio.

6.
V
erifica-se que, com fundamento na boa-fé objetiva e na liberdade contratual pelo comum acordo entre as partes, o Primeiro Aditivo ajustou amplamente as obrigações contratuais, incluindo a forma de pagamento e o fornecimento dos blocos de notas fiscais pelos réus, questionado pela autora/apelada, sem, contudo, fazer qualquer menção à dívida do cheque de R$
146.666,00, emitido anteriormente pela autora/reconvinda. Tal ausência de referência indica que o valor foi consolidado ou absorvido nos novos termos contratuais, evidenciando que as partes renegociaram suas obrigações de forma ampla, sem ressalvas específicas quanto ao título em questão.
Inteligência dos

arts
. 113,
360, 364,
421 e 422 do Código Civil
.

7. Houve novação parcial subjetiva passiva, com a anuência das partes, transferindo a obrigação de explorar e pagar 57.646 m3 de madeira e 55.000 m3 de resíduos “lenhas” para terceiros, devendo resultar na reforma da sentença para reduzir o montante indenizável atribuído à autora/reconvinda.
Inteligência dos
arts
. 113, caput, 3
60, 361, 362, 363
,
364
, 421 e 422
do Código Civil
.

8. Não foi configurado dano moral à pessoa jurídica, pela ausência de comprovação de abalo à sua imagem ou honra objetiva, conforme jurisprudência consolidada.

9. A responsabilidade pela multa ambiental foi mantida, pois o dano ocorreu na área contratada e a autora não apresentou provas de alegados fatos impeditivos que afastariam sua responsabilidade, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

10. Recursos parcialmente providos.

Teses de julgamento:

"Erro substancial no contrato de
de
cessão de direitos para exploração de madeira autoriza sua rescisão, nos termos dos
arts
. 138 e 139, I, do Código Civil."

"A novação parcial subjetiva passiva do contrato extingue parcialmente as obrigações originárias quanto ao devedor original, conforme os
arts
. 360, 362 e 364 do Código Civil."

"A ausência de referência expressa a obrigações pregressas em aditivo contratual que promoveu ajustes amplos nas dívidas e obrigações remanescentes entre as partes indica que tais obrigações foram consolidadas ou substituídas pelos novos termos pactuados, conforme disposto nos
arts
. 113, 421 e 422 do Código Civil."

"Dano moral à pessoa jurídica exige comprovação de abalo à imagem ou honra objetiva, não caracterizado pela simples inadimplência contratual."

"A responsabilidade
civil pelo pagamento de
multa ambiental
, contratualmente prevista,
subsiste na ausência de prova documental capaz de afastar a vinculação d
o responsável contratual
ao dano, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil."

___________

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 113, 138, 139, I, 360, 361, 362, 363, 364, 402, caput, 403, segunda parte, 421, 422 e 884. Código de Processo Civil:
arts
. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10024112738075002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 27/11/2018;
TJ-DF 07004814920208070001 DF 0700481-49.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 25/11/2020; TJ-PR - EI: 1362132 PR Embargos Infringentes Cível (Gr/
CInt
.) - 0136213-2/01, Relator:
Rosene
Arão de Cristo Pereira, Data de Julgamento: 21/03/2000; TJ-RJ - APL: 00335062920188190002, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO
, Data
de Julgamento: 16/02/2022; TJ-MT AC 0009654-43.2012.8.11.0055
, ,

MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018;
TJ-MT AC 1004056-72.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se

de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível
, o primeiro

interposto

por

JOSÉ CARLOS CANDIDO, SILVIA REGINA B. CANDIDO
,

OLAVO DEMARI WEBBER
e
CLEIDI KASBURG DA SILVA,
e o segundo interposto por
ANDERSON FUMAGALLI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
,

contra sentença
(ID

222339763
)

proferida
pelo
Juízo
da
Vara
Única da
Comarca
de Porto dos Gaúchos
-
MT
que
,
nos autos d
a
Ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais
movida
em desfavor de

JOSÉ CARLOS CANDIDO, SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO, OLAVO DEMARI WEBBER
e
CLEIDI KASBURG DA SILVA
,

julgou
parcialmente
procedente
s
o
s

pedidos formulados na
ação principal e parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção
,
nestes termos:

[...]

III. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na
INICIAL
para:

a)
anular
o Contrato de Cessão de Direitos e Outras Avenças firmado entre Anderson Fumagalli Adm. e Part. Ltda., José Carlos Candido, Silvia Regina
Binotti
Candido,
Olvao

Demari
Webber e
Cleidi

Kasburg
Da Silva, impossibilitado, contudo, o retorno aostatus quo ante;

b)
condenar
os requeridos, solidariamente, ao pagamento à título de danos materiais emergentes no valor de R$ 1.171.604,25, referente aos valores comprovadamente
despedindos
na atividade objeto do contrato, com correção monetária pelo
INPC/IBGE
, desde a data da assinatura do contrato (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de
1% ao mês
contados da citação (art. 405 do CC);

c)
condenar
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes relativos ao que a parte autora deixou de lucrar, tendo em vista a diferença de volumetria quanto às espécies apresentadas no PFMS e a realidade encontrada em campo,
a ser contabilizado em fase de liquidação de sentença
, com correção monetária pelo
INPC/IBGE
, desde a data da assinatura do contrato (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de
1% ao mês
contados da citação (art. 405 do CC).

No tocando à
RECONVENÇÃO
, julgo o pedido
parcialmente procedente
para:

condenar
a empresa reconvinda ao pagamento da quantidade de 57.185 m3 de madeira explorados e não quitados, com correção monetária pelo
INPC/IBGE
,do vencimento da obrigação (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de
1% ao mês
contados da intimação da reconvenção (art. 405 do CC);

condenar
a empresa reconvinda ao pagamento referente ao Instrumento Particular de arrendamento de empresa e de equipamentos de serraria firmado com a empresa ABA MADEIRAS BRASIL LTDA – EPP, com correção monetária pelo
INPC/IBGE
, do vencimento da obrigação (Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento;

c)
condenar
a empresa reconvinda ao pagamento das multas exaradas pela SEMA em 06/05/2014, com correção monetária pelo
INPC/IBGE
,do vencimento da obrigação (Súmula 43 do STJ), e juros de mora de
1% ao mês
a partir do vencimento.

Assim sendo,
julgo extinto
o presente feito,
com resolução de mérito
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência recíproca, na ação principal e na reconvencional,
condeno
as Partes ao pagamento equitativo das custas e despesas processuais, bem como condeno cada uma das partes ao pagamento de honorários advocatícios ao Patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação obtida,em observância ao art. 85 e seguintes do CPC.

[...] [
grifo do
original]

Em sequência, o Juízo
a quo
acolheu
parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo Requerente,
Anderson Fumagalli Administração e Participações Ltda
., e modificou a sentença, nestes termos:

[...]
conheço
dos presentes Embargos de Declaração e
acolho-os em parte
, como efeitos infringentes, nos termos do art. 494, II,

para
extinguir sem resolução de mérito o pedido reconvencional de pagamento relativo ao contrato de arrendamento da serraria, tendo em vista o reconhecimento da ilegitimidade ativa de José Candido para representar os interesses da Aba Madeiras Brasil LTDA, eliminando, assim, a condenação prevista no item “b” do julgamento da Reconvenção
, e superando a contradição na Sentença recorrida,
mantido o
decisum
em todos os seus demais termos.

[ID 222339785 – Embargos de Declaração acolhidos em parte)

[...]
[grifo do original]

Em suas razões recursais
(ID
222339766
),
os primeiros apelantes
,
José Carlos Candido, Silvia Regina B. Candido, Olavo
Demari
Webber e
Cleidi

Kasburg
da Silva
, apresentam as
seguintes
teses
:

Ausência de dano indenizável e de lucros cessantes à
Anderson Fumagalli
A
dministração e
P
articipações
Ltda.: inexistência de erro e gastos inerentes à atividade de exploração

Cheque cobrado no pleito reconvencional
: valor não englobado no saldo de madeira explorada e não quitada

Anderson Fumagalli Administração e Participações
Ltda
., por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
222339774
)
nas quais rebate as alegações dos primeiros apelantes.

Por outro lado, a
segunda apelante, Anderson Fumagalli Administração e Participações L
tda
.
, apresenta razões recursais (ID
222339788) nas quais suscita
as seguintes teses:

Ausência de provas de que a segunda apelante explorou
um total de
77.944,93 m3 de madeira

Da
caracterização de dano moral indenizável: evidente prejuízo comercial

Da condenação ao pagamento da multa exarada pela SEMA: impossibilidade

Os apelados
J
osé
C
arlos
C
andido, Silvia
R
egina
B
inotti

C
andido,
O
lavo
D
emari

W
ebber e
C
leidi

K
asburg
da
S
ilva
, por sua vez, apresenta
m
contrarrazões (ID

222339793
) nas quais
rebatem as alegações
da segunda apelante.

Em sequência,
José Carlos Candido e outros apresentaram manifestação para chamar o feito a ordem e asseveraram a existência de erro material quanto à digitalização dos autos de origem, pois constataram a ausência de mais de 500 páginas
(ID 230289699).

Assim, postularam pela
retirada de pauta para a reconstituição dos autos.

Posteriormente,
Anderson Fumagalli
Administração e Participações L
tda. apresentou petição com a juntada das páginas faltantes, mencionadas p
or José Carlos Candido e outros (ID
236958162
).

Após serem intimados para se manifestarem quanto às referidas páginas juntadas, José Carlos Candido e outros se manifestaram
concordando com
os documentos anexados (ID 248780171).

Dispensado o
p
arecer do Ministério Público em razão da matéria
.

Recurso
s
tempestivo
s
, conforme
certidões de ID 222339771 e
222339791
, e preparo
s

efetuados
, nos termos da certidão de ID
222882174
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de dois recursos de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT que, nos autos da Ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais movida por
Anderson Fumagalli Administração e Participações Ltda.,
em desfavor de
José Carlos Candido, Silvia Regina Binotti Candido, Olavo Demari Webber e Cleidi Kasburg da Silva
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação principal e parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção.

A matéria envolve contrato de exploração para manejo florestal. A sentença determinou a anulação do contrato de cessão de direitos e outras avenças firmado entre Anderson Fumagalli Administração e Participações Ltda. e os réus, além de condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de
danos materiais emergentes
referentes à quantia comprovadamente despendida na atividade, no valor de R$ 1.171.604,25, com correção monetária e juros moratórios, bem como
lucros cessantes
a serem apurados em liquidação de sentença, considerando a discrepância na volumetria de madeira especificada no contrato e a realidade encontrada.

Ademais, por outro lado, quanto à reconvenção, o Juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade da empresa reconvinda, autora da ação, por infrações ambientais e determinou a sua condenação pelas multas ambientais aplicadas e ao pagamento pela exploração de 57.185 m3 de madeira que não teria sido quitada.

Verifica-se, ainda, que o Juízo
a quo
acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo autor para modificar parcialmente a sentença, excluindo o item referente ao pagamento do contrato de arrendamento da serraria, em razão da ilegitimidade ativa de José Carlos Candido para representar os interesses da Aba Madeiras Brasil Ltda., mas mantendo os demais pontos da sentença, incluindo a referida anulação do contrato e as condenações relativas aos danos emergentes, lucros cessantes e exploração de madeira não quitada.

Em síntese, o Juízo de Primeira Instância entendeu que houve erro substancial no negócio jurídico, decorrente da discrepância entre a volumetria e as espécies de madeira previstas no contrato e aquelas efetivamente disponíveis na área explorada. Reconheceu, ainda, a impossibilidade de retorno ao
status quo ante
, condenando as partes ao ressarcimento proporcional dos prejuízos causados, incluindo danos materiais, lucros cessantes e multas ambientais, com exclusão parcial na reconvenção em razão de ilegitimidade ativa para determinados pleitos.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelas partes.

1. Razões recursais da apelação dos réus/reconvintes: ausência de dano indenizável e de lucros cessantes à Anderson Fumagalli Administração e Participações Ltda. – inexistência de erro e gastos inerentes à atividade de exploração

Os réus alegam que o contrato foi precedido por um Protocolo de Intenções e vistorias realizadas pelo representante da autora, acompanhado de prepostos, eliminando qualquer possibilidade de erro ou indução.

Assim, sustentam que o contrato foi celebrado após ampla análise e consentimento informado entre as partes.

Ressaltam inconsistências periciais, pois argumentam que a perícia oficial se baseou em amostras de apenas 2,1% da área total do PMFS, sendo insuficiente para determinar a volumetria e as espécies de madeira.

Argumentam que a diferença de volumetria alegada pela apelada não prejudicou a exploração efetiva do projeto, já que a empresa extraiu 77.944,91 m3 de madeira.

Ademais, os réus/reconvintes se insurgem contra a condenação ao pagamento de danos materiais emergentes no valor de R$ 1.171.604,25, referente aos valores que, segundo a sentença, teriam sido comprovadamente despendidos pela autora na atividade objeto do contrato para a exploração efetivada, não se tratando de investimentos.

Sustentam que

as despesas entendidas por dano indenizável se referem a custos normais da atividade de exploração do Projeto de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) e, assim, não podem ser caracterizadas como investimentos indenizáveis.

Nesse sentido, asseveram que a prova pericial (ID 52689123) apontou que os valores gastos são inerentes ao negócio, sem configurar prejuízos à empresa autora.

Além disso, ressaltam que a autora não realizou investimentos próprios no projeto, tendo terceirizado a exploração, beneficiamento e transporte das madeiras.

Além disso, sustentam que a autora abandonou o PMFS com pendências ambientais e deixou 57.185 m3 de madeira não pagos, conforme constatado pela perícia e evidências documentais.

Quanto aos lucros cessantes, também se insurgem contra a condenação ao pagamento do que a parte autora teria, segundo a sentença, deixado de lucrar, tendo em vista a diferença de volumetria quanto às espécies apresentadas no PFMS e a realidade encontrada em campo, a ser contabilizado em fase de liquidação de sentença.

Isso porque, aduzem que a autora deveria ter comprovado a redução de seus ganhos de forma concreta, o que não ocorreu.

Ressaltam que a autora voluntariamente encerrou suas operações no projeto, o que invalida qualquer pretensão de lucros cessantes.

Desse modo, asseveram que a falta de comprovação de dano real, atual e certo, reforça a improcedência da condenação por danos emergentes e lucros cessantes.

A autora, por sua vez, assevera que o contrato foi anulado devido ao erro essencial relacionado ao objeto do negócio jurídico, pois o PMFS indicava volumetria e qualidade de madeira que não condiziam com a realidade.

Destaca que a prova pericial constatou que a volumetria prevista no PMFS era amplamente inferior à realidade, comprometendo o cumprimento do contrato.

Além disso, a diversidade de espécies de madeira mencionadas no PMFS também não foi encontrada no local, reforçando o erro essencial.

Refuta o argumento dos apelantes de que a autora explorou 77.944,91 m3 de madeira, pois a perícia indicou que apenas 31.618,39 m3 foram explorados pela autora, sendo a diferença de responsabilidade incerta devido ao lapso temporal e possíveis invasões na área.

A autora, por sua vez, quanto aos danos materiais emergentes, sustenta que apresentou extensa documentação comprobatória dos valores investidos no Plano de Manejo Florestal Sustentado (PMFS), que totalizaram R$ 1.171.604,25.

Assevera que esses valores foram confirmados por perícia judicial, considerando apenas comprovantes legíveis, devido ao tempo transcorrido desde a assinatura do contrato.

Ressalta que, a ausência de impugnação específica desses documentos pelos réus, ora apelantes, implica presunção de veracidade das alegações, conforme o art. 341 do Código de Processo Civil.

Argumenta que, segundo o art. 182 do Código Civil, a impossibilidade de retorno ao
status quo ante
, no caso de anulação de contrato, justifica a indenização proporcional pelos prejuízos suportados.

Destaca que os réus, ao impugnarem de forma genérica os valores apresentados, não trouxeram elementos que desconstituíssem a prova documental e pericial.

Além disso, aduz que que os custos relacionados à execução do contrato não podem ser desconsiderados, pois decorrem diretamente do erro substancial que levou à anulação do negócio jurídico.

Quanto aos lucros cessantes, a autora destaca o impacto causado pelo erro quanto ao negócio jurídico, pois a discrepância entre a volumetria e a qualidade da madeira prometidas no contrato e a realidade encontrada inviabilizou os ganhos futuros que a autora havia projetado.

Ressalta que essa diferença foi amplamente comprovada por perícia técnica imparcial, demonstrando que a volumetria de madeira disponível era significativamente menor do que o previsto no PMFS.

Em que pese a alegação dos apelantes de que não houve prejuízo, assevera que a perícia e a documentação juntada confirmaram que a autora deixou de obter ganhos razoáveis devido à impossibilidade de explorar a madeira em conformidade com o contrato.

Apresenta julgados do Superior Tribunal de Justiça que corroboram a tese de que lucros cessantes devem ser efetivos, certos e comprovados, ressaltando que o caso em análise atende a esses requisitos.

Pois bem
. Ressai dos autos que as partes firmaram um contrato intitulado "Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Outras Avenças" em
10 de maio de 2012
, pelo valor de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), conforme ID 222341174, p. 46.

Por meio desse acordo, os réus transferiram à autora o direito de exploração econômica do Plano de Manejo Florestal Sustentado (PMFS), registrado sob o protocolo nº 700337/2011, abrangendo uma área de 6.028,8914 hectares da Fazenda Condor (ID 222341174, p. 48), descrita na matrícula nº 8.167 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto dos Gaúchos, no Estado de Mato Grosso.

No referido contrato, foi afirmado que
a área a ser explorada continha uma volumetria de 164.961,8882 m3 de madeira em toras de essências diversas
(ID 222341174, p. 48).

Porém, a autora afirmou, em sua exordial, que ao iniciar a atividade constatou que a volumetria de madeira prevista no contrato, de 164.961,8882 m3, não correspondia à realidade verificada na área explorada, seja em qualidade como em quantidade e, desse modo, após conseguir extrair 31.705 m3 de madeira da área, findou suas atividades no imóvel e informou, em
11 de setembro de 2013
, à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA sobre o fim da extração das madeiras na Fazenda Condor.

Quanto à alegação de inexistência de erro substancial no negócio jurídico em exame, não assiste razão aos réus apelantes
. Isso porque, o conjunto probatório evidencia a existência de um erro relacionado à característica essencial do objeto principal do contrato, ou seja, a volumetria de madeira disponível para exploração.

Embora o Plano de Manejo Florestal Sustentado (PMFS) seja um documento público, sua presunção de veracidade é relativa (
iuris tantum
) e não absoluta, podendo ser afastada mediante a apresentação de provas consistentes em sentido contrário.

O PMFS em exame, registrado sob o número 700337/2011, contava com prazo de exploração pelo período de 27/07/2012 a 31/01/2013, contando com licença ambiental única de número 8001, com vigência de 02/04/2013 a 26/09/2013 (ID 222339707, p. 05).

Conforme memória de cálculo apresentada junto ao PMFS, a volumetria de madeira aprovada realmente se referia ao montante de 164.961,8882 m3, confirmado também pelo comprovante de liberação de crédito florestal para exploração, de 27/07/2012 (ID 222339707, p. 07-08), além do montante constar expressamente do contrato entre as partes litigantes firmado em 10/05/2012.

Ocorre que, no caso em tela, de acordo com o Laudo Técnico Pericial (ID 222339706, p. 50) elaborado por perito judicial nomeado, ficou comprovada uma significativa discrepância entre as informações constantes no contrato e no projeto técnico aprovado pela SEMA-MT e a realidade verificada no local a ser explorado, conforme cita-se:

[...]

Deste modo, ao realizar o cotejamento entre o saldo remanescente do Plano de Manejo e as constatações feitas pela perícia
verificou-se uma diferença de 48.435,26 m3

(quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e cinco vírgula vinte e seis metros cúbicos).

[...]

1.
É possível concluir se há divergência entre a volumetria de madeira contratada e aquela efetivamente existente na área objeto de exploração? Se sim, qual a diferença entre tais valores?

RESPOSTA 1 –
Sim, de acordo com os dados coletados em campo e com as análises dos documentos apresentados, constatou-se uma divergência de 48.435,26 m3 (metros cúbicos)
.

[...] (ID 222339707, p. 47-48) [grifos nossos e do original]

Assim, a perícia constatou uma diferença de 48.435,26 m3 entre a volumetria contratada e a madeira efetivamente existente na área objeto do contrato. E ao somar os
77.944,91 m3 extraídos
, conforme apurado na perícia, com os 38.581,71 m3
remanescentes
na área,
obtém-se um total de
116.526,62 m3
de madeira que estava disponível para exploração, número inferior aos
164.961,8882 m3 inicialmente pactuados
.

Além disso, foram identificadas divergências entre as espécies de madeira indicadas no PMFS nº 700337/2011 e aquelas encontradas no local.

Algumas espécies previstas no plano estavam ausentes, enquanto outras, não mencionadas, foram constatadas na área explorada.

Para elucidar, cita-se os seguintes trechos do Laudo Técnico Pericial:

[...]

2 -
É possível concluir se há divergência entre a qualidade indicada no contrato e no plano de manejo e efetivamente existente na área objeto de exploração? Se sim, explicar o porquê.

RESPOSTA 2 – No contrato não forma especificados os tipos de madeiras existentes na área, limitando-se a informar apenas a volumetria de 164.962.8882 m3 de madeira em toras de essências diversas. Porém, no Plano de Manejo Florestal Sustentável Nº 700337/2011 objeto do contrato, encontra-se descrito todos os tipos de madeiras existente
[sic]
na área, totalizando a volumetria indicada conforme verifica-se na Tabela 13.
No que refere-se
[sic]
a qualidade da madeira efetivamente existente na área, no trabalho de levantamento in loco realizado por esta perícia, observou-se a existência de madeiras não citadas no PMFS. Tem-se ainda, a
[sic]
divergências apresentada
[sic]
em espécies constantes no PFMS e encontradas in loco pela perícia, a qual pode-se verificar na Tabela 17.

[...] (ID (ID 222339707, p. 48) [grifo nosso]

Por conseguinte,
verifica-se a ocorrência de erro a macular o negócio jurídico entre as partes e justificar a sua anulação
, conforme preceituam os
arts. 138 e 139, I, do Código Civil
, uma vez que o erro incide sobre a característica essencial do contrato, a saber, a volumetria de madeira disponível para exploração. Veja-se:

Art. 138.
São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
.

Art. 139.
O erro é substancial quando:

I -
interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais
;

[...] [grifo nosso]

A discrepância identificada pela perícia técnica demonstra que a volumetria contratada não existia na área objeto do contrato, afetando diretamente a base do negócio e frustrando o objetivo da autora, que celebrou o acordo com base em informações inexatas fornecidas pelos réus. Portanto, a falha em garantir a conformidade das condições pactuadas configura erro substancial, suficiente para invalidar o consentimento.

Por consequência,
é devida à autora a indenização pelas perdas e danos decorrentes dos lucros cessantes
, a ser contabilizada em fase de liquidação de sentença, com fulcro
nos arts. 402,
caput
e 403, segunda parte, do Código Civil
,
in verbis
:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor
abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as
perdas e danos
só incluem os prejuízos efetivos
e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato,
sem prejuízo do disposto na lei processual.

[...]

Por outro lado, no que tange à condenação dos réus ao pagamento de danos materiais emergentes no valor de R$ 1.171.604,25, constata-se que o Laudo Pericial apontou este valor n
ão como investimentos
, mas como decorrente de gastos pela exploração de madeira efetivada pela autora,
nestes termos:

[...]

Conforme verificado após classificação dos comprovantes apresentados, obteve-se o valor de cada grupo de custos, sendo estes
totalizados em R$ 1.171.604,25
(um milhão, cento e setenta e um mil, seiscentos e quatro reais e vinte e cinco centavos).
Diante da classificação dos comprovantes, verificou-se que estes
não se referem a investimentos, mas sim a custos e despesas dispendidos com a exploração de madeira
.

[...]

I –
A parte Autora apresentou planilhas de Fluxo de Caixa na qual constam um total de dispêndios na monta de R$ 3.075.948,22
(três milhões, setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos).
No entanto, não foi possível realizar a conferência de totalidade destes valores, uma vez que grande parte dos comprovantes apresentados estão ilegíveis;

II –
Dos comprovantes legíveis comprovou-se despesas e custos
inerentes à atividade objeto do contrato
no valor de R$ 1.171.604,25
(um milhão, cento e setenta e um mil, seiscentos e quatro reais e vinte e cinco centavos);

[...] (ID 222339707, p. 47) [grifo nosso]

Destaca-se, ainda, os seguintes quesitos respondidos no Laudo Pericial:

[...]

4 -
É possível apreciar o montante de investimento despendido pelo requerente para exploração da área
? Se sim, quantificar e apontar a metodologia utilizada.

Resposta 4 -
Não, as informações financeiras apresentadas e os comprovantes anexados aos autos fizeram referência a custos e despesas relacionadas e inerentes a atividade, não podendo ser atribuídos como investimento
.

[...] (ID 222339707, p. 49) [grifo nosso]

[...]

9 –
A empresa autora Anderson Fumagali Adm. e Participações Ltda, efetuou investimentos no imóvel rural objeto do PMFS nº 700337/2011? Em caso afirmativo, poderia o Sr. Perito discriminar e quantificar quais foram esses investimentos?

Resposta 9 – Conforme demonstrado no escopo do laudo, os comprovantes apresentados, bem como as planilhas de fluxo de caixa
demonstram valores dispendidos com a atividade, no entanto, verificou-se que estes não se referem a investimentos, mas sim a custos e despesas dispendidos com a exploração de madeira.

(ID 222339707, p. 57 e ID 222339708, p. 01) [grifo nosso]

Desse modo, com razão os réus apelantes,
pois não se trata de investimentos, mas de custos pela exploração de madeira realizada na área pela autora
.

Ou seja, assevera-se que não se trata de custos referentes a investimentos para os quais não foi realizada a consequente extração, mas de gastos pela atividade concretizada na área, uma vez que a autora realizou, em que pesem aquém do previsto contrato, exploração de madeira na região.

Desse modo, os custos das despesas da autora, quantificados em R$ 1.171.604,25, não poderiam ter sido atribuídos como danos emergentes, sob pena de enriquecimento sem causa da autora, vedado pelo
art. 884 do Código Civil
, e violação à boa-fé objetiva, com fulcro no
art. 422
do mesmo Código,
in verbis
:

[...]

Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar,
assim na conclusão do contrato, como em sua execução
, os princípios de probidade e boa-fé
.

[...]

Art. 884.
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

[grifo nosso]

Assim, os gastos no valor de R$ 1.171.604,25 não se enquadram à hipótese de dano por prejuízo efetivo, nos termos do art. 403 cumulado com o art. 927 do Código Civil, não se podendo, ainda, com fulcro no art. 373, I, do Código de Processo Civil, presumir que o referido montante seria concernente a investimentos quanto à madeira que deixou de ser explorada pela autora em razão do erro substancial no negócio
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES - AUSÊNCIA DE PROVAS - INDENIZAÇÕES INDEVIDAS
- DANO MORAL - VALOR INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL.
Inexistindo provas contundentes dos valores que o autor teria deixado de auferir, não há como reconhecer-lhe o direito à reparação a título de lucros cessantes pretendida. Os danos emergentes exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima.
A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos danos experimentados, punir o agente pela conduta já adotada e desestimulá-lo na reiteração do ilícito.

(TJ-MG - AC: 10024112738075002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: 03/12/2018) [grifo nosso]

Assim, neste tópico,
assiste parcial razão aos réus apelantes quanto à reforma da sentença, apenas para afastar a condenação dos requeridos ao pagamento, a título de danos materiais emergentes, do valor de R$1.171.604,25
.

2. Razões recursais da apelação dos réus/reconvintes: cheque cobrado no pleito reconvencional - valor não englobado no saldo de madeira explorada e não quitada

Os réus concordam com a condenação da autora/reconvinda ao pagamento de 57.185 m3 de madeira não quitada, mas argumentam que a sentença deixou de incluir valores adicionais comprovados nos autos.

Asseveram que o cheque de R$ 146.666,00, emitido pela autora/reconvinda e sem fundos, não foi considerado no saldo devedor. Alegam que o montante deveria ter sido incluído na condenação.

Desse modo, postulam pela reforma da sentença para a inclusão da condenação da autora ao pagamento do referido cheque emitido sem fundos, com os consectários legais.

A autora, por sua vez, aduz que o cheque de R$ 146.666,00, emitido em 12 de setembro de 2012, foi tratado no Primeiro Aditivo do contrato, o que evidencia que o montante já foi considerado nas negociações posteriores.

Além disso, sustenta que a tentativa dos apelantes de incluir o valor do cheque configura inovação recursal, sendo vedada pela preclusão temporal.

Pois bem
. Ressai da reconvenção (ID 222339701, p. 62) que os réus/reconvintes alegaram que a autora/reconvinda, além de não honrar com o pagamento devido em relação a toda a madeira extraída, teria emitido cheque no valor de R$ 146.666,00, sem provisão de fundos, cheque este sacado contra a Agência do Banco SICREDI, conforme original do cheque de n.º 000057, da Conta Corrente n.º 88911-3, juntado aos autos de origem, conforme ID 222339703, p. 44.

Desse modo, não há inovação recursal. Para elucidar, cita-se os seguintes pedidos postulados pelos réus em sua reconvenção:

[...]

b)
condenar
a empresa reconvinda a
pagar aos reconvintes a quantia já atualizada de R$ 9.792.307,45
(nove milhões setecentos e noventa e dois mil trezentos e sete reais e quarenta e cinco centavos),
referente ao saldo da madeira que foi explorada pela empresa reconvinda, quantia essa correspondente a 57.185 m3 de madeira;

c)
condenar a empresa reconvinda a pagar à reconvinte Cledi Kasburg da Silva, a quantia de R$ 243.408,02
(duzentos e quarenta e três mil quatrocentos e oito reais e dois centavos), correspondente ao valor já atualizado do
cheque emitido pela empresa reconvinda e que foi devolvido por insuficiência de fundos, segundo já mencionado
;

[...] (ID 222339701, p. 66) [grifos nossos e do original]

Verifica-se que o aludido Cheque foi nominado a uma das requeridas/reconvintes, qual seja, Cledi Kasburg da Silva, à vista e
com data de 14/09/2012
(ID 222339703, p. 44).

Por outro lado, na contestação à reconvenção (ID 222339704), quanto ao referido Cheque, a autora sustentou o seguinte argumento:

[...]

Pois bem,
o cheque foi dado como pagamento, contudo não foi liberado pela Reconvinda
pelo motivo de que o Reconvinte Olavo Demari Webber não liberou mais os blocos de notas
, ocasionando à Reconvinda inúmeros prejuízos, pois ficou com toda madeira explorada extragando na chuva
.

[...] (ID 222339704, p. 13) [grifos nossos e do original]

E em sede de contrarrazões à apelação cível interposta pelos réus, a autora acrescenta o seguinte:

[...]

Ocorre que, como bem afirma os Apelantes, após a emissão da referida cártula, as partes firmaram o Primeiro Aditivo ao negócio jurídico firmado, ou seja, se ali nada previu quanto ao cheque, é certo se o valor não foi recebido, no mínimo foi englobado no referido aditivo contratual.

Portanto, mais uma vez não comporta guarida as alegações dos Apelantes, não merecendo provimento o apelo interposto.

[...] (ID 222339774, p. 14)

Nesse sentido, ressai dos autos que o referido Primeiro Aditivo foi pactuado entre as partes em
19 de outubro de 2012

(ID 222339702), ou seja,
após
a emissão do cheque, o qual data de
14 de setembro de 2012
.

Do aludido Aditivo, destacam-se as seguintes cláusulas:

[...]

(i)

Que as (“PARTES”) acordaram alterar a forma de pagamento
estabelecida na cláusula 2 do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E OUTRAS AVENÇAS, firmado entre as partes em 10/05/2012.

(ii)

Que a (“CESSIONÁRIA”), pagou aos (“CEDENTES”) até a presente data aproximadamente a totalidade de R$ 2.525.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Vinte e cinco Mil reais).

As (“PARTES”)
resolvem de mútuo e comum acordo, e com observância dos princípios da boa-fé objetiva e subjetiva, firmar o presente (“ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E OUTRAS AVENÇAS”), nos termos e condições a seguir elencados
:

[...]

“5. A Madeira objeto do (“PMFS 700337/2011”), será comercializada pela (“CESSIONÁRIA”), utilizando a inscrição
e do bloco de notas fiscais a ser providenciados pelos (“CEDENTES”),
observando as emissões de acordo com a retirada das madeiras em toros e toda nota fiscal de venda de tora, a tora será acompanhado
[sic]
desde a medição até o carregamento pelos representantes do CEDENTE e vistadas pelos mesmos, a medida e a metragem das toras usadas para pagamentos dos extratores serão as mesmas usadas para venda da madeira em tora e pagamentos dos CEDENTES.

[...]

3.2. Fica também estabelecido que o valor de R$ 100.000,00 faltante da 1 parcela do contrato anterior, será resttituído para o Sr. Olavo Webber e Cledi Kasburg da Silva no recebimento das vendas das primeiras toras, sendo que depois de pago começa a divisão norma estabelecido na cláusula 3.1;

3.3. Será descontado também o valor de R$ 199.636,00 dividida em 04(quatro) parcelas mensais, incidindo juros de 4% ao mês, da parte líquida do cedente Sr. José Carlos Candido e Silvia Regina Binotti Candido, valor referente a acerto entre as partes esses valores serão descontados na proporção da venda e recebimento da madeira;

3.4 Será descontado 7(sete) parcelas mensais de R$ 30.000,00 do crédito líquido dos cedentes Sr. Jose Carlos Candido e Silvia Regina Binotti Candido e repassado ao cedente Olavo Demari Weber, o qual efetuará a transmissão do crédio ao Engenheiro Florestal Gerson Raul Monteiro da Silva, CREA 5275-D.

[...]

(ID 222339702, p. 03-04; 09) [grifo nosso]

Desse modo, verifica-se que, com fundamento na
boa-fé objetiva e na liberdade contratual pelo comum acordo
entre as partes, o Primeiro Aditivo ajustou amplamente as obrigações contratuais, incluindo a forma de pagamento e o fornecimento dos blocos de notas fiscais pelos réus, questionado pela autora/apelada, sem, contudo, fazer qualquer menção à dívida do cheque de R$ 146.666,00, emitido anteriormente pela autora/reconvinda.

Tal ausência de referência indica que o valor foi consolidado ou absorvido nos novos termos contratuais, evidenciando que as partes renegociaram suas obrigações de forma ampla, sem ressalvas específicas quanto ao título em questão.

A renegociação das dívidas da autora foi inclusive ressaltada na reconvenção
apresentada pelos réus, asseverando ter sido um dos motivos desse aditivo, conforme cita-se:

[...]

De posse da documentação apta para a exploração comercial do Projeto de Manejo Florestal Sustentável (PMFS 700337/2011), a qual foi entregue pelos reconvintes ao representante legal da empresa reconvinda, esta passou a explorar e comercializar a madeira objeto do projeto,
porém,
deixou de honrar com os pagamentos devidos
,
o que deu azo a uma nova negociação entre as partes que culminou com a lavratura de Aditivo de Instrumento Particular de Cessão de Direitos e outras Avenças
em 19 de outubro de 2.012
(doc. 05).

[...] (ID 222339701, p. 56) [grifo nosso]

Essa interpretação está em consonância com os
arts. 113, 421 e 422 do Código Civil
, que asseguram a observância da boa-fé objetiva e a função social do contrato, impondo às partes a obrigação de agir com lealdade e cooperação durante toda a relação contratual, inclusive nas renegociações e ajustes posteriores, de modo a preservar o equilíbrio e a confiança mútuos no cumprimento das avenças.

Ademais, os
arts. 360 e 364 do Código Civil
reforçam que, em casos de novação, as obrigações anteriores são substituídas pelas novas condições pactuadas, como ocorre no presente caso, em que o valor das dívidas da autora, na qual se inclui o cheque, foi absorvido pelo Primeiro Aditivo, ajustado pelas partes de forma consensual. Veja-se:

Art. 360.
Dá-se a novação
:

I -
quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior
;

II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.

[...]

Art. 364.
A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário
. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação.

[grifo nosso]

Assim, não assiste razão aos reconvintes/apelantes, pois a ausência de referência expressa ao cheque no Primeiro Aditivo ao contrato indica que as partes, ao renegociarem suas obrigações de forma ampla, trataram a questão como solucionada ou integrada às novas disposições pactuadas.

Dessa forma, considerando a boa-fé objetiva e os ajustes contratuais formalizados acima citados, conclui-se que o cheque perdeu sua autonomia como título de crédito, sendo absorvido pelas obrigações definidas no aditivo, o que inviabiliza sua inclusão como dívida autônoma na condenação da autora/reconvinda.

3. Razões recursais da apelação da autora/reconvinda: ausência de provas de que a autora explorou um total 77.944,93 m3 de madeira

A autora questiona sua condenação, referente à reconvenção, por ter supostamente explorado não só 31.705 m3 de madeira, havendo ainda, segundo reconvintes, um remanescente de 57.185 m3 de madeira exploradas e não quitados devido aos réus.

Novamente a autora ressalta que o contrato, firmado em 10 de maio de 2012, previa a exploração do Plano de Manejo Florestal Sustentado (PMFS) da Fazenda Condor, em Porto dos Gaúchos (MT), abrangendo uma área total de 6.028,8914 hectares.

O preço estipulado foi de R$ 17.000.000,00, com pagamento inicial proporcional à exploração de madeira. Ocorre que os réus garantiram uma volumetria mínima de 164.961,882 m3 de madeira e a regularidade ambiental da área.

Em 19 de outubro de 2012, o contrato recebeu um primeiro aditivo permitindo pagamentos proporcionais à retirada efetiva da madeira, sendo que naquela ocasião já teriam sido pagos pela autora a quantia de R$ 2.525.000,00, correspondente a retirada/exploração de 21.041 m3 de madeira, sem qualquer ônus adicional, reafirmando-se que a volumetria existente correspondia a 164.961,882 m3.

Porém, ao iniciar os trabalhos de exploração, identificou volumetria insuficiente e divergências nas espécies de madeira disponíveis e, segundo a autora, apenas 31.705 m3 de madeira estavam efetivamente disponíveis para exploração, o que teria sido confirmado pela perícia.

Ademais, sustenta que foi constatado que a área havia sido previamente explorada em manejos florestais dos anos anteriores ao contrato, comprometendo o cumprimento da avença.

Assevera que a responsabilidade pelos volumes não disponíveis recai exclusivamente sobre os réus/reconvintes, que omitiram essa informação.

Ressalta que,
em 11 de setembro de 2013
comunicou a constatação à SEMA e ao IBAMA, registrando ao órgão e autarquia ambiental que
efetivamente conseguiu explorar tão somente 31.705 m3
, ocasião em que entregou o projeto de Plano de Manejo e findou os trabalhos diante da inexistência de volume e qualidade de madeira na região.

Destaca, ainda, o relato da testemunha Rogério Martins Jorge que corroboraria com a alegação de que
a autora só teria conseguido explorar 31.705 m3 de madeira no imóvel objeto do contrato
.

Alega que a afirmação da sentença de que 45.864 m3 de madeira teriam sido retirados por terceiros mediante contrato de parceria que a autora fez com Braz Henrique de Abreu e Sueli Campos de Abreu, terceiros que teriam retirado esta quantidade, não condiz com o próprio relato testemunhal do Sr. Abreu, testemunha dos réus, pois teria afirmando em juízo que teria retirado apenas 8.000 m3 em benefício próprio e que no total, houve a retirada de aproximadamente 30.000 m3 de madeira da Fazenda Condor.

Esclarece que a volumetria informada pelo Sr. Abreu já faria parte do total de 31.705 m3 informados pela autora à SEMA e ao IBAMA.

Ressalta que a prova pericial não aponta nexo de causalidade com a autora, pois apenas estimou a volumetria de retirada, não especificando o momento desta retirada e tão pouco quem teria sido o responsável por ela.

Destaca trecho do laudo pericial no qual o perito afirma que não foi possível informar, com exatidão, a volumetria real explorada pela autora.

Assim, se insurge contra a condenação pela reconvenção sob o argumento de que
teria conseguido explorar apenas 31.705 m3, apesar da sentença menciona um valor arbitrário de 77.944,91 m3, sem respaldo probatório.

Os réus/reconvintes, por sua vez, asseveram que a autora explorou 77.944,91 m3 de madeira, conforme extrato do CC-SEMA
.

Destacam que
esses dados teriam sido confirmados pela perícia
.

Ressaltam que, apesar de explorar a madeira em grande escala, a autora deixou de pagar por 57.185 m3,
gerando prejuízos diretos aos réus/reconvintes.

Além disso, asseveram que a autora
terceirizou
as operações relacionadas ao corte, transporte e beneficiamento de madeira, não realizando qualquer investimento direto na exploração.

Para tanto, a autora teria firmado parceria com terceiros, tais como Braz Henrique de Abreu e Sueli Campos de Abreu, para a exploração da área, transferindo a responsabilidade operacional a esses parceiros.

Pois bem
. Verifica-se que a perícia oficial teve início em
24/07/2018
, com estudos prévios e análise de documentos, cuja visita técnica começou em
07/08/2018
, conforme ID 222339707, p. 18.

Conforme relatório fotográfico, a perícia constatou a presença de diversas espécies de árvores cortadas na área (ID 222339707, p. 19).

Após coletas de dados de campo, medições, instalação de equipamentos necessários e mais 03 vistorias
in loco
na área, destacam-se as seguintes constatações apresentadas pela perícia oficial:

[...]

Com a vistoria in loco, bem como, análise de imagens de satélite foi possível constatar as mudanças ocorridas nas áreas que abrangem a Fazenda Condor, propriedade objeto do Plano de Manejo Florestal Sustentável requerido junto aos Órgãos competentes no ano de 2011 pelos requeridos, que posteriormente,
em 10 de maio de 2012
celebrou a empresa requerente o contrato de cessão de direitos e outras avenças objeto de rescisão da presente ação.

Na figura a seguir, obtida via satélite fora ilustrada a área da Fazenda Condor em 07/2010 - nesta ocasião toda a área da fazenda é coberta por vegetação. Já na imagem da parte de baixo,
referente a 03/2011
nota-se pontos de exploração vegetal (coloração roxa).

[...]

A imagem a seguir refere-se aos anos de 2013 e 2014, neste período nota-se aumento dos pontos de intervenção na área no ano de 2014
.

[...]

Como pode-se ver através das imagens acima ilustradas, no ano de 2014 ocorrência de alterações na cobertura vegetal.

[...]

Deste modo,
partindo-se da quantidade de madeira inicial, buscou-se o levantamento das quantidades de madeira retiradas da área
. Para tanto,
utilizou-se como base o
relatório de saídas de guias florestais, emitido através do sistema CC-Sema
. Os
dados do relatório de Guia Florestal emitido em 30/01/2014 e apresentado pela Autora
em resposta à diligência e as
informações de GF constantes no relatório de fl. 2.767/2.768 emitido em 30/09/2013
, foram tabulados e cruzados, a fim de apurar as quantidades de madeira retirada do plano, demonstrando suas espécies, conforme ilustra a tabela a seguir:

[...]

Conforme verificado, o relatório de Guias Florestais demonstra como saída
o total de 77.944,91 metros cúbicos de madeir
a
, dividido entre diversas espécies.

[...] (ID 222339707, p. 35-42) [grifo nosso]

Por conseguinte, devidamente comprovada mediante documentos públicos com fé-pública, além de informações encaminhadas pela própria autora, que foram extraídos o montante de 77.944,91 metros cúbicos de madeira da área
.

Em que pese a apelante sustentar que a testemunha Braz Henrique de Abreu afirmou em juízo que somente extraiu 8.000 m3 de madeira da área, assevera-se que além desta alegação entrar em contradição com o montante explorado acima levantado documentalmente e pelo Laudo Pericial, o relato testemunhal se enfraquece em razão do interesse da testemunha na causa, pois conforme abaixo será demonstrado, era devedora do fornecimento das madeiras perante os próprios réus reconvintes.

Ressai dos autos que os reconvintes afirmaram os seguintes fatos, concernentes à madeira explorada e não paga pela autora, após a pactuação do aditivo contratual já mencionado que alterou a forma de pagamento entre as partes, dentre outras obrigações,
in verbis
:

[...]

Em
04 de dezembro de 2012
, a empresa reconvinda firmou um Contrato de Parceria de Exploração ao Instrumento Particular de Cessão de Direitos e outras Avenças, com as pessoas de
BRAZ HENRIQUE DE ABREU e SUELI CAMPOS DE ABREU
, tendo como anuentes, os ora reconvintes José Carlos Candido, Silvia Regina Binotti Candido ,Olavo Demari Webber e Cledi Kasburg da Silva, cujo contrato alterou a forma pela qual a exploração do Projeto de Manejo vinha sendo conduzida pela empresa reconvinda, passando a ter o direito de explorar o mesmo Projeto de Manejo Florestal Sustentável (PMFS 700337/2011), os contratantes Braz Henrique de Abreu e Sueli Campos de Abreu (doc. 06).

Por sua vez, as pessoas de Braz Henrique de Abreu e Sueli Campos de Abreu e outros firmaram com os reconvintes um Contrato Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel e outras Avenças
em 30 de novembro de 2012
, onde compromissaram a venda de uma área de terras composta de 2.332 ha, pelo valor de R$ 11.660.000,00 (onze milhões, seiscentos e sessenta mil reais), quantia essa que foi convertida em produto soja, na quantidade de 233.200 sacas de 60 Kg (doc. 07).

Pactuaram ainda no referido instrumento que a quantidade de 140.000 (cento e quarenta mil) sacas de soja seriam pagas através de repasse de
57.646 m3 (cinquenta e sete mil seiscentos e quarenta e seis metros cúbicos)
de crédito de madeira a ser explorada do projeto de manejo nº 700337/2011
e, 43.200 (quarenta e três mil e duzentas) sacas de soja através do repasse de 55.000 m3 (cinquenta e cinco mil metros cúbicos) de resíduos “lenhas”
oriundos do mesmo projeto de manejo nº 700337/2011
.

Acresce-se dizer, por oportuno, que a empresa reconvinda Anderson Fumagalli Administração e Participação Ltda
, na pessoa de seu representante Anderson Fumagalli Administração e Participação Ltda, na pessoa de seu representante legal,
prestou anuência às condições e cláusulas pactuadas no supracitado Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel firmado pelos reconvintes com as pessoas de Braz Henrique de Abreu e outros, nada opondo quanto ao que restou celebrado naquele instrumento
, haja vista que dita empresa também firmara um Contrato de Parceria e Exploração ao Instrumento Particular de Cessão de Direitos e outras Avenças com as pessoas de Braz Henrique de Abreu e Sueli Campos de Abreu, tendo os reconvintes anuído em todos os termos do citado instrumento, segundo já mencionado.

Ocorre que, mesmo tendo explorado e comercializado a quantidade de 77.979 metros cúbicos de madeira, a empresa reconvinda não efetuou o correspondente pagamento
, estando, assim, inadimplente com os reconvintes, da quantia de R$ 6.943.989,00 (seis milhões, novecentos e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e nove reais), posição de
30-09-2013,
conforme
Relatório de Saldo de Autorização de Crédito de Tora expedido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
(doc. 08).

[...] (ID 222339701, p. 57-58) [grifo nosso]

Desse modo, verifica-se que ocorreu
novação parcial
entre os sujeitos originários do contrato de exploração de madeira referente ao PMFS nº 700337/2011 e respectivas obrigações, uma vez que,
dentro da previsão de exploração original total de até
164.961,882 m3
,
57.646 m3

seriam explorados e pagos aos reconvintes por
Braz Henrique de Abreu e Sueli Campos de Abreu
, além do repasse, por estes mesmos novos sujeitos, do montante de
55.000 m3
de resíduos “lenhas”
, conforme acima asseverado.

Desse contrato de compra e venda, cita-se o parágrafo segundo de sua Cláusula Oitava:

[...]

Parágrafo Segundo:

Assina como anuente a empresa ANDERSON FUMGALALLI ADM. E PART. LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, incstita no CNPJ [...]
em especial quanto ao crédito repassado aos
VENDEDORES-CREDORES
, estando de acordo com o estabelecido neste instrumento
.

[...] (ID 222339702, p. 47) [grifo nosso]

Assevera-se que a referida novação entre os réus/reconvintes e Braz Henrique de Abreu e Sra. Sueli Campos de Abreu ocorreu em
30 de novembro de 2012
,
antes do contrato de Parceria
entre a autora reconvinda e Braz Henrique de Abreu e Sra. Sueli Campos de Abreu,
pois este último foi firmado em
04 de dezembro de 2011
.

E desse Contrato de Parceria firmado entre a autora/reconvinda e os referidos Sr. Braz Henrique de Abreu e Sra. Sueli Campos de Abreu,
também com expressa anuência dos reconvintes, cita-se as
cláusulas quarta e sexta
da avença:

[...]

CLÁUSULA QUARTA:

Fica, desde já, autorizado a retenção de 57.646 m3
(cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta e seis metro
[sic]
cúbicos)
da madeira explanada, que seriam destinadas aos Cedentes no contrato particular de cessão de direitos e outras avenças, senhor José Carlos Candido, senhora Silvia Regina Binotti Candido, senhor Olavo Demari Webber e senhora Cledi Kasburg da Silva, para pagamento do avençado no contrato por instrumento particular de promessa de compra e venda de bem imóvel e outras avenças firmado entre aqueles e os Segundos Contratantes e outros, previsto na cláusula segunda item II, os quais o Primeiro Contratante foi anuente
.

CLÁUSULA QUINTA: Após a retirada dos créditos descritos acima e dos crédito existente
[sic]
d
os Primeiro
[sic]
Contratante,
será repassado os créditos restantes

do projeto de manejo florestal objeto deste instrumento aos anuentes Olavo Demari Webber e José Carlos Candido

nos termos estabelecidos no aditivo ao instrumento particular de cessão de direito e outras avenças, respeitando os valores ali estabelecidos.

[...] (ID 222339702, p. 17 e 19)

Ocorre que, o Laudo Pericial constatou, conforme já asseverado, que teriam sido extraídos da área o montante de 77.944,91 m3, sendo que deste total, 57.185 m3 não teriam sido pagos aos reconvintes e, por outro lado, a autora reconvinda sustenta que só teriam sido extraídos 31.705 m3 de madeira.

A discrepância entre a quantidade existente a ser explorada, perante a quantidade descrita no contrato, já foi enfrentada e superada neste voto, pois restou demonstrado que, dos 164.961,8882 m3 inicialmente pactuados,
a área contava apenas com 116.526,62 m3 disponíveis para exploração
no decorrer da avença entre as partes.

Destes 116.526,62 m3
, a controvérsia é o quanto teria sido extraído pela autora durante a constância do contrato entre as partes, pois os reconvintes sustentam que teriam sido extraídos um total de 77.944,91 m3 e, destes,
a autora deixou de pagar o referente à quantidade de 57.185 m3
., sobrando ainda, à época, a quantidade de 38.581,71 m3 de madeira a ser explorada na área, após a extração dos referidos 77.944,91 m3.

Todavia, uma vez que, dos 116.526,62 m3, 57.646 m3 de exploração de madeira, em razão das referidas cessões de direitos e obrigações, com anuência dos reconvintes, e referida novação parcial, deveriam ser pagas, aos réus, por Braz Henrique de Abreu e Sra. Sueli Campos de Abreu, esta circunstância precisa ser considerada para a apuração da dívida.

Vejamos:

a)

116.526,62 m3 - 77.944,91 m3 (quantidade que teria sido explorada segundo o Laudo Pericial) = sobraram 38.581,71 m3 que não foram exploradas.

b)

116.526,62 m3 - 57.646 m3 (quantidade a ser explorada e paga que passou a ser de
obrigação não da autora, mas de Braz Henrique de Abreu e Sra. Sueli Campos de Abreu
) =
58.880,62 m3
(
quantidade total de responsabilidade de exploração e pagamento da autora
, perante os réus/reconvintes, considerando a realidade da área que contava apenas com 116.526,62 m3 de madeira para exploração.

c)

Dos 77.944,91 m3, restou incontroverso que a autora teria pagado aos réus/reconvintes a quantia referente a
20.759,91
m3 de madeira explorada (já que sobraram 57.185 m3 sem terem sido pagos aos reconvintes).

d)

Portanto: 58.880,62 m3 - 20.759,91 m3 =
38.120,71 m3
.

Explicando
: os cálculos em subtrações acima apresentados consideram a realidade da volumetria disponível na área de exploração, conforme constatado pela perícia, que identificou 116.526,62 m3 como o total de madeira existente para exploração, ao invés dos 164.961,88 m3 inicialmente previstos no contrato. Dentro desse montante, 57.646 m3 foram atribuídos a Braz Henrique de Abreu e Sra. Sueli Campos de Abreu por meio de cessão de direitos e novação parcial, reduzindo a responsabilidade da autora/reconvinda para 58.880,62 m3.

Por outro lado, ficou incontroverso que a autora já quitou a volumetria referente a 20.759,91 m3 de madeira explorada, restando, portanto, 38.120,71 m3 como montante remanescente de madeira explorada e não paga, que deve ser a base da condenação.

Desse modo, a sentença deve ser reformada para que o montante remanescente de madeira explorada e não paga, devido pela autora/reconvinda, seja reduzido de 57.185 m3 para
38.120,71 m3
, com fulcro nos
arts. 360, 361, 362, 363 e 364 do Código Civil
, que disciplinam a novação e a extinção de obrigações originárias com base em novas condições pactuadas e anuídas, no caso em exame,
novação parcial subjetiva passiva
; e nos
arts. 113,
caput
e 421 e 422, do mesmo Código
, que reforçam a liberdade contratual e o dever de observância à boa-fé objetiva. Veja-se:

[...]

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

[...]

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.

Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.

Art. 362. A novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente de consentimento deste.

Art. 363.
Se o novo devedor for insolvente, não tem o credor, que o aceitou, ação regressiva contra o primeiro, salvo se este obteve por má-fé a substituição
.

Art. 364. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação.

[...]

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da
função social do contrato
.

[...]

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e
boa-fé
.

[grifo nosso]

Quanto à referida novação
parcial
subjetiva passiva, cita-se a doutrina de
Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho
,
in verbis
:

[...]

Dá-se a novação subjetiva, em três hipóteses:

a) por mudança de devedor — novação subjetiva PASSIVA;

b) por mudança de credor — novação subjetiva ATIVA;

c) por mudança de credor e devedor — novação subjetiva MISTA.

A novação subjetiva passiva ocorre quando um novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor (art. 360, II, do CC/2002).

Constata-se, pois, haver uma alteração de sujeitos passivos na relação obrigacional, de forma que a primitiva obrigação é considerada extinta em face do antigo devedor, substituído pelo novo. Não há, pois, necessariamente, modificação do objeto da obrigação, mas apenas de sujeitos, considerando-se, entretanto, quitada a obrigação pactuada com o primeiro devedor.

Segundo a doutrina, a novação subjetiva passiva poderá ocorrer de dois modos: por expromissão e por delegação.

No primeiro caso, a substituição do devedor se dá independentemente do seu consentimento, por simples ato de vontade do credor, que o afasta, fazendo-o substituir por um novo devedor (art. 362 do CC/2002). Imagine a hipótese de um filho abastado, angustiado pela vultosa dívida contraída por seu pobre pai, dirigir-se ao credor, solicitando-lhe que, mesmo sem o consentimento do seu genitor (homem orgulhoso e conservador), admita que suceda ao seu pai, na obrigação contraída.

Um outro exemplo ocorre, com relativa frequência, em processos trabalhistas, em que terceiros à relação empregatícia (v.g., sócios, tomadores de serviço, membros de grupo econômico, entre outros) celebram conciliações com autores de reclamações trabalhistas, assumindo débitos e extinguindo postulações que poderiam ser dirigidas aos efetivos empregadores.

Assim, caso o credor aquiesça, poderá, por meio de um ato de expromissão, substituir os sujeitos passivos da relação obrigacional. Observe-se que a obrigação contraída pelo segundo devedor será

considerada nova em face da primeira, que se reputará liquidada, afastando-se da relação obrigacional o primitivo devedor, mesmo sem seu consentimento.

Poderá, também, ocorrer a novação subjetiva passiva por meio da delegação. Nesse caso, o devedor participa do ato novatório, indicando terceira pessoa que assumirá o débito, com a devida aquiescência do credor.

Assim, participam da delegação: o antigo devedor (delegante), o novo devedor (delegado), e, finalmente, o credor (delegatário). De tal forma, excluído o antigo devedor, perante este a obrigação será considerada extinta.

[...] (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo.
Novo curso de direito civil
. Volume 2: obrigações. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2019; p. 256-257)

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL TÁCITO.
NOVAÇÃO DA DÍVIDA
. REQUISITOS CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Da leitura do art. 361 do Código Civil, depreende-se que a novação somente será reconhecida se as partes apresentarem o ânimo de novar, que se consubstancia na intenção de as partes extinguirem a obrigação que as vincula por meio de sua substituição por outra, que pode ocorrer de maneira expressa ou tácita, mas inequívoca, identificada, geralmente, pela incompatibilidade entre a antiga e a nova obrigação
. Precedente desta Corte. 2. Na espécie, a ausência de um contrato expresso, não afasta a caracterização do ânimo de novar das partes.
A intenção de novar está devidamente caracterizada, pois inequívoca a intenção de extinguir a obrigação originária. Assim, a renegociação da dívida, o novo quatum a ser quitado, e a nova forma de pagamento, demonstram a sua incompatibilidade com a obrigação originária, caracterizando a novação tácita.
3. Reconhecida a novação da dívida condominial em 14/12/2015, data do pagamento da primeira parcela do acordo, afasta-se a alegação da ocorrência de prescrição, pois a ação foi distribuída em 10/01/2020, fora do quinquídio legal. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-DF 07004814920208070001 DF 0700481-49.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 25/11/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo nosso]

AÇÃO DECLARATÓRIA - DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA -
NOVAÇÃO SUBJETIVA ENTRE O CREDOR E UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - EFEITOS - EXONERAÇÃO DOS DEMAIS
- ARTIGOS 999, INCISO II E 1 . 005, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL - INTELIGÊNCIA - DOUTRINA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU - REFORMA, POR MAIORIA, EM SEDE DE APELAÇÃO - EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS PARA RESTABELECER A AUTORIDADE DA SENTENÇA MONOCRÁTICA. Caracterizada a hipótese de novação subjetiva entre o credor e um dos devedores solidários os outros ficam por esse fato exonerados. A novação extingue a dívida anterior. Os devedores solidários, que não figuram na operação, pela qual a dívida foi novada, são estranhos à dívida nova e se acham exonerados da primeira, que não mais existe (Clóvis Bevilaqua). Se a não participação do devedor solidário no instrumento em que se consolidou a novação resultou - como sustenta a instituição bancária credora - de inadvertência ou equívoco, a ela devem ser debitadas a responsabilidade pelo erro e as suas conseqüências; inadmissível é que o Judiciário chancele o equívoco ou a inadvertência e, em nome de uma suposta e inaceitável concordância tácita, admita como subsistente solidariedade que, à luz da legislação de regência, encontra-se extinta.

(TJ-PR - EI: 1362132 PR Embargos Infringentes Cível (Gr/CInt.) - 0136213-2/01, Relator: Rosene Arão de Cristo Pereira, Data de Julgamento: 21/03/2000, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis (extinto TA), Data de Publicação: 28/04/2000 DJ: 5623) [grifo nosso]

Assevera-se que, no caso em exame, ambas as partes anuíram com a novação subjetiva passiva parcial
.

Desse modo, assiste parcial razão à autora/reconvinda apelante, devendo a sentença ser reformada para que a condenação ao pagamento da quantidade de 57.185 m3 de madeira explorados e não quitados, com correção monetária pelo INPC/IBGE, do vencimento da obrigação (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês contados da intimação da reconvenção (art. 405 do CC),
seja reduzida para o pagamento da quantidade de
38.120,71 m3
.

4. Razões recursais da apelação da autora/reconvinda: da caracterização de dano moral indenizável - evidente prejuízo comercial

A autora alega que sofreu impacto negativo, com violação da sua honra comercial perante terceiros.

Sustenta que a falta de volumetria e as irregularidades contratuais prejudicaram a autora em negociações com terceiros.

Aduz que o dano moral decorre da quebra de confiança no mercado e da inviabilização do cumprimento de suas obrigações comerciais.

Pois bem
.
Para a configuração da responsabilidade civil por danos morais à pessoa jurídica, com fulcro no
art. 52 do Código Civil
e no enunciado da
Súmula n.º 227 do Superior Tribunal de Justiça
, é necessário demonstrar, conforme tem entendido a jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça Estaduais, que o ilícito praticado tenha abalado significativamente a sua
honra objetiva
, com afetação à sua
imagem, reputação e credibilidade
, a fim de incidirem os
artigos 186, 187 e 927 do Código Civil Brasileiro
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E IMOBILIÁRIO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO ADQUIRENTE.
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAM
E. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, SENDO DETERMINADA A BAIXA DA HIPOTECA DO BEM. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1.
A indenização a título de danos morais sofrido por pessoa jurídica prende-se ao abalo do conceito da empresa no mercado
.

2.
Em que pese o STJ reconhecer-se a possibilidade de pessoa jurídica sofrer dano moral, este não decorre da simples falha na prestação do serviço, devendo a parte comprovar que houve, em decorrência da dita falha, abalo ao bom nome e reputação da empresa perante clientes, parceiros e sociedade em geral
.

3.
O inadimplemento da ré, consubstanciada na mora em baixar a hipoteca incidente sobre o imóvel adquirido pela autora, no prazo estipulado em contrato, por si só, não caracteriza violação ao direito imaterial da adquirente
.

4.
Ausência de comprovação do abalo ao bom nome e reputação da empresa autora
.

5. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00335062920188190002, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 16/02/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022) [grifo nosso]

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE EM ESTRADA –
DANO MORAL PESSOA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HONRA OBJETIVA
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – NEGADO APELO DA EMPRESA REQUERIDA E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1.Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso.

2. Inexistência do dever de indenizar por força do art. 70 da Lei nº 8.666/93. O referido dispositivo legal não afasta ou exclui o dever do Estado em indenizar evento dano causado a terceiro, pelo contrário, reforça a ideia do dever de fiscalizar do Estado. É exatamente a não exclusão do Estado no seu dever de fiscalizar, decorrente de expressa previsão legal, que torna o Estado parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação indenizatória. No entanto, a responsabilidade do Estado, em situações de má conservação de estradas quando há empresas licitadas para reforma de rodovias é apenas subsidiária.

3.
Danos morais à pessoa jurídica
.

4.
Não resta dúvida que aplica-se à pessoa jurídica, no que couber, toda a proteção dos direitos da personalidade, conforme estabelece o art. 52, do Código Civil. Porém, a moral da pessoa jurídica é distinta da pessoa física, pois enquanto a abalo da pessoa física é subjetiva, a moral da pessoa jurídica é de ordem objetiva, sendo considerado abalo moral a boa fama, a reputação, a imagem e outros aspectos objetivos que a empresa apresenta perante a coletividade.

5. Questionamento acerca dos índices de juros moratórios e correção.

[...]

(N.U 0009654-43.2012.8.11.0055, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) [grifo nosso]

Ocorre que, no caso em exame, não restou comprovado que a conduta dos réus/reconvintes causou abalo suficiente à honra objetiva da apelante, não se desincumbindo a autora do ônus probante previsto no
art. 373, I, do Código de Processo Civil
.

Ademais, alegados prejuízos com supostas impossibilidades de adimplemento contratual com terceiros, sequer comprovados nos autos, seriam lucros cessantes e danos materiais
que não se confundem com o instituto do dano moral
.

Desse modo, também não assiste razão à autora/apelante.

5. Razões recursais da apelação da autora/reconvinda: da condenação ao pagamento da multa exarada pela SEMA - impossibilidade

A autora argumenta que a condenação ao ressarcimento do pagamento da multa ambiental é indevida.

Assevera que a multa decorre de fatos ocorridos antes da celebração do contrato entre as partes.

Nesse sentido, destaca que a infração ambiental foi aplicada em 2011, antes da assinatura da avença, e não há vínculo comprovado com a exploração realizada pela autora.

Ressalta que o auto de infração foi emitido contra pessoa jurídica que não faz parte dos autos e, ademais, não foi convertido em multa administrativa em desfavor dos réus/reconvintes.

Destaca que o laudo pericial concluiu que as supostas infrações ambientais não podem ser imputadas à autora, devido à ausência de vínculo causal e ao período em que ocorreram.

Enfatiza que não há documentos nos autos que demonstrem que a autora causou os danos ambientais alegados.

Os réus/reconvintes, por sua vez, asseveram que a autora abandonou toras abatidas na área e descumpriu normas ambientais, gerando multas e autuações por parte da SEMA.

Esclarecem que a multa aplicada, no valor de R$ 1.151.532,00, decorreu de danos causados a 230,3065 hectares de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente (APP).

Ressaltam que o
auto de infração nº 138503
, emitido pela SEMA, está nos autos e comprova a responsabilidade da autora pelos danos ambientais.

Além disso, destacam que a perícia confirmou que os danos ambientais ocorreram no período em que a autora explorava a área.

Pois bem
. Ressai dos autos que o Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Outras Avenças fez previsão de que a autora se responsabilizaria pelo pagamento de eventuais multas ambientais aplicadas, sobre o imóvel, em razão da extração e exploração de madeiras objeto do contrato, conforme cita-se:

[...]

8.
Toda a questão ambiental, relacionada à extração de madeira será de responsabilidade da CESSIONÁRIA, especialmente no pagamento de eventuais multas aplicadas
sobre a propriedade
em razão desta extração e exploração de madeiras
.

[...] (ID 222341174, p. 50) [grifo nosso]

E a sentença, após, a decisão acerca dos Embargos Declaratórios, esclareceu:

[...]

A multa referida, por sua vez,
consta devidamente acostada aos autos no Laudo Pericial Id. 52680276 - Pág. 35/37, contendo a discriminação da ocorrência, dispositivos infringidos e descrição do valor de multa em R$ 1.151.532,50
(um milhão, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).

[...] (ID 222339785) [grifo nosso]

Ao se verificar os autos, constata-se que o dano ambiental foi descrito no Auto de Infração n.º 138503, em 06/05/2014, em desfavor de “Mademari Madeiras Ltda.” (nome de fantasia), CNPJ 33.722.109/0001-91, cujo endereço citado seria na “Fazenda Condor” (ID 52680276, p. 35), conforme cita-se:

ID 52680276, p. 35, autos de origem)

Do texto em manuscrito, é possível entender que o Auto de Infração se lastreou em Parecer Técnico proferido em 2014.

Por outro lado, o citado processo nº 700337 aparenta ser do ano de 2014 ou 2011, pois conforme “print” do documento acima, o último número padece de legibilidade.

No mesmo Auto de Infração, diferentemente do alegado pela autora/reconvinda,
foi também imputada multa
no valor de R$ 1.151.532,50,
in verbis
:

ID 52680276, p. 35, autos de origem)

Em que pese a autora sustentar fato impeditivo do direito dos réus/ reconvintes
, qual seja, o de que poderia ter ocorrido defesa administrativa afastando a referida multa, ou que o nome de fantasia “Mademari Madeiras Ltda.” não tem relação com as partes e que o dano teria ocorrido em 2011, fato é que o
dano ambiental ocorreu na área objeto do contrato
, condição estabelecida no contrato entre as partes e, conforme o que está legível no Auto de Infração,
não se trata de período anterior à exploração realizada pela requerente/reconvinda e seus parceiros
.

Ademais, a autora/reconvinda não se desincumbiu de juntar aos autos cópia dos autos administrativos supracitados ou do ato final concernente ao processo administrativo ambiental a comprovar os referidos fatos impeditivos, ônus que lhe incumbia, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

APELAÇÃO – AÇÃO REINVIDICATÓRIA – JULGADA PROCEDENTE – REQUISITOS EFETIVAMENTE DEMONSTRADOS – USUCAPIÃO ALEGADA COMO MEIO DE DEFESA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 237 STF – NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1238, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL – MERAS ALEGAÇÕES – POSSE INJUSTA – VIOLÊNCIA E CLANDESTINIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS SUPORTADOS – ALEGAÇÃO DE BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL – INCOMPROVADO – ÔNUS DO AUTOR – ART 373, II - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, exigindo-se a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. Se demonstrada a presença concomitante de tais requisitos, a procedência da ação é medida que se impõe.

2.

É possível a arguição de usucapião como matéria de defesa nas ações petitórias e possessórias proposta em face do possuidor. (Súmula 237 STF).

3.

A usucapião é um modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais (Artigo 1238 do Código Civil). Quando ausente a comprovação de tais requisitos legais, a improcedência do pedido é a medida que se impõe.

4.

O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(Art. 373, II, CPC).

5.

A indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo. A ausência de prova inequívoca dod ano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.

(N.U 1004056-72.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024) [grifo nosso]

Desse modo, neste ponto não assiste razão à autora/apelante.

Diante do exposto, conheço do recurso da autora/reconvinda e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a sentença objurgada
para que a condenação ao pagamento da quantidade de 57.185 m3 de madeira explorados e não quitados, com correção monetária pelo INPC/IBGE, do vencimento da obrigação (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês contados da intimação da reconvenção (art. 405 do CC), seja reduzida para o pagamento da quantidade de 38.120,71 m3.

Ademais, conheço do recurso dos réus/reconvintes e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de afastar a condenação dos requeridos ao pagamento, a título de danos materiais emergentes, do valor de R$1.171.604,25.

Uma vez que, apesar das reformas supracitadas, foi mantida a sucumbência recíproca e por se tratar de provimentos parciais, sem inversão ou majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com fulcro nos arts. 85, § 11 e 86, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024